Tribunal: TJDFT
Processo: 0753212-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS NA FORMA CONSUMADA E TENTADA E FRAUDES PROCESSUAIS. PACIENTE PRONUNCIADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ATIPICIDADE DOS CRIMES DE FRAUDE PROCESSUAL. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. GRAVIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional e somente pode ser procedido quando restar inequívoca a existência de causa extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, ou, ainda, quando for patente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria, o que não se verifica no caso específico, porquanto não se mostraram, de plano, atípicas, as condutas praticadas pela paciente.
2.Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
3. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados à paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
4. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, acusada pelo crimes de homicídio qualificado, nas formas consumada e tentada, e fraudes processuais, mormente para a garantia da ordem pública, em razão das circunstâncias do crime e de suas condutas, as quais se mostraram graves, sendo que, aliada ao corréu, a paciente agiu com frieza e dissimulação, o que revela sua periculosidade, bem como demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-la da prática de outros delitos, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.